Tribunal: TJDFT
Processo: 0700809-06.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0700809-06.2024.8.07.9000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: WELTON ALVES DE TORRES IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: 3a TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de HABEAS CORPUS impetrado pela Defensoria Pública do Distrito Federal em favor de WELTON ALVES DE TORRES, que aponta como autoridade coatora a 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal. Em suas razões, a impetrante não formulou pedido liminar (ID 58278886 - Pág. 10). Assim, solicitem-se informações à autoridade coatora. Em seguida, à d. Procuradoria de Justiça. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília, D.F., 23 de abril de 2024 Desembargador ESDRAS NEVES Relator